Tribunal: TJDFT
Processo: 0724584-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724584-52.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JHON MACLEINY ARAUJO DA SILVA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS REPRESENTANTE LEGAL: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO Intime-se a parte apelante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se acerca dos documentos anexados com as contrarrazões. Publique-se. Brasília, D.F., 16 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator